Tribunal: TJMT
Processo: 0045589-55.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0045589-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSAFA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 174.594.199-15 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
– DATA EM QUE OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–

JUROS DE MORA

E

CORREÇÃO MONETÁRIA –
QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO

PROVIDO.

1. Tratando-se
de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

4.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

6. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

7.
Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 0045589-55.2013.8.11.0041 – CÓDIGO 841323 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:

JOSAFA RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Josafa Rodrigues dos Santos
contra sentença proferida pelo
Juízo

da 4a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
que, nos autos da
Ação de Cobrança (URV),
movida contra o
Estado de Mato Grosso,
que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que pleiteia a condenação do Apelado à incorporação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou provento da Apelante, consignando que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas recebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõe a remuneração, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida, respeitada a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda. Dessa forma, a presente ação não foi alcançada vez que o direito a incorporação da diferença salarial não foi reconhecida pelo Magistrado.

Aduz acerca da ausência da ocorrência da prescrição, visto que na hipótese de prestações periódicas, tais como vencimentos devidos pela Administração Pública, não ocorrerá propriamente a prescrição da ação, mas apenas e tão-somente a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos do seu ajuizamento. Que segundo os recentes entendimentos jurisprudenciais o direito à URV encontrasse pacificado, na medida em que para fins de conversão dos vencimentos dos servidores públicos deve ser considerada a data do efetivo pagamento e não do último dia do mês de competência, evitando-se desse modo, a redução nominal de seus salários, o que resultou na violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, previstos no inciso XV do art. 37 da Constituição Federal, devendo, portanto, o índice de conversão ser calculado

de forma individual de cada servidor.

Assevera, ainda, que não há prova alguma que presumida reestruturação de carreira foi incorporado aos subsídios de todos os servidores públicos no percentual de 11,98%, à título da famigerada URV, portanto, não houve a comprovação de que a mencionada restruturação realmente recompôs a perda salarial. Sendo imprescindível a reforma da r. sentença. A fim de que seja apurado em liquidação de sentença a efetiva perda salarial do apelante, afastando a prescrição, por se tratarem de parcelas periódicas devidas pela administração, esta será de trato sucessivo, ou seja, o marco inicial do prazo prescricional se renova mês a mês e, portanto, estarão prescritas apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

Assim, pugna para que o recurso seja recebido como tempestivo, no efeito devolutivo como discriminado pelo art. 1.013 do CPC, bem como seja conhecido e provido para anular e/ou reformar a sentença proferida pelo Magistrado singular, pelos motivos de fato e de direito acima apontados, com o fim de assegurar o direito a recomposição da perda salarial em razão da conversão para URV.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo e, em acaso de entendimento diverso, pela manifestação expressa acerca dos preceitos constitucionais/legais invocados (CF, art. 168 e art. 22 da Lei 8.880/94 e prescrição), conforme Id n. 2311325 à 2311389.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer (Id n. 2350767), verificou a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, devolveu o feito abstendo-me de adentrar o
meritum causae
para que esta preclara Câmara efetue o julgamento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),
14 de fevereiro de 2020
.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020